Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-90.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001646-90.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE MOURA RIBEIRO - CPF: 012.731.811-90 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1001646-90.2021.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Jaqueline Moura Ribeiro

Recorrido(s):

Boa Vista Serviços S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇAÕ DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA 404 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o consumidor alega que deve ser indenizado a título de dano moral em razão de não ter sido previamente notificado quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, observo que na contestação a Recorrida comprova que encaminhou a correspondência para o endereço cadastrado em seu sistema.

2. Ademais, a comunicação da inscrição de débitos é provada mediante o envio de correspondência dirigida ao endereço do devedor, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento, conforme previsto na Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Súmula 404 do STJ
"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros ".

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A requerida é um banco de dados e sua responsabilidade se resume a obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, no caso, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação, que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor. O órgão de proteção não é responsável pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, não havendo necessidade de comprovar o recebimento da correspondência por meio de AR, conforme dispõe a Súmula 404 do STJ. A veracidade do endereço para o qual fora encaminhada a notificação deve ser discutida com o credor que solicitou a negativação, razão por que inexiste ato ilícito praticado pela parte ré, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão quanto a este..”.

5.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021